Tribunal: TJSP
Processo: 1055941-26.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
APELAÇÃO – Servidores públicos estaduais – Pedido de recálculo de adicional por tempo de serviço – Decisão que determinou a correção do valor da causa – Não cumprimento da diligência pelos autores – Sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito (art. 485, I, CPC/15) – Irresignação dos apelantes – Preliminar - Justiça gratuita – Apelantes que juntaram declaração de hipossuficiência e

Ementa:
APELAÇÃO – Servidores públicos estaduais – Pedido de recálculo de adicional por tempo de serviço – Decisão que determinou a correção do valor da causa – Não cumprimento da diligência pelos autores – Sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito (art. 485, I, CPC/15) – Irresignação dos apelantes – Preliminar - Justiça gratuita – Apelantes que juntaram declaração de hipossuficiência e indicaram auferir renda inferior a 4 (quatro) salários mínimos mensais – Ausência de prova em sentido contrário – Concessão – Mérito - Ante a natureza do pedido, o conteúdo econômico da causa pode ser aferido com a inicial através de simples cálculos aritméticos, o que afasta a tese de que o conteúdo econômico somente poderá ser aferido em sede de execução – Mesmo referindo-se a prestações vincendas com termo final incerto, o CPC/15 estabeleceu método de cálculo do valor da causa em seu art. 292, §1o e §2o – Possibilidade de que o julgador corrija o valor da causa ex officio, diante do que dispõe expressamente o art. 292, §3o, CPC/2015 – O valor da causa é elemento essencial para a definição da competência do JEFAZ, especialmente diante da tese fixada no IRDR no 0037860-45.2017.8.26.0000 – TJSP – Tema 17, de que: "Nos casos de litisconsórcio ativo facultativo, o valor atribuído à causa deve ser dividido entre todos os postulantes, para fins de fixação de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública (art. 2o da Lei no 12.153/09)" - Manutenção da sentença de extinção do feito sem resolução de mérito com fundamento no art. 485, inciso I, do CPC/2015 – Parcial provimento do recurso interposto apenas para que seja concedida gratuidade de justiça aos postulantes.